Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-44.2025.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001763-44.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), SAFRA TRR LTDA - CNPJ: 01.170.800/0002-02 (EMBARGANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Safra TRR Ltda em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Estado de Mato Grosso, denegando a segurança pleiteada e mantendo a apreensão administrativa de veículos e combustível por suposta infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, segundo o embargante, aspectos relevantes quanto à legalidade da apreensão e à natureza lícita da atividade econômica desenvolvida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a legalidade da apreensão, com fundamento na Lei nº 9.605/1998 e no Decreto nº 6.514/2008, além de alinhamento com a tese firmada no Tema 1.036/STJ.

5. A alegação de que a apreensão dos bens gera prejuízo à atividade empresarial constitui argumento de mérito já analisado e afastado, não havendo vício que justifique a oposição de embargos de declaração.

6. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A pretensão recursal restringe-se ao inconformismo com a decisão, hipótese que desborda da finalidade dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a oposição de embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequado o uso do recurso para rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 994.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, 2ª CDPC, j. 06.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1001763-44.2025.8.11.0007

EMBARGANTE:
SAFRA TRR LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Safra Trr Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 327648851, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de denegar a segurança pleiteada, e determinar a manutenção da apreensão realizada pela Administração Pública.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O recorrente registra que, restou demonstrada a propriedade dos veículos, bem como, que a utilização dos referidos se dá em prática lícita de comércio de combustíveis, a restar ilegal a manutenção da apreensão, uma vez que esta caracteriza prejuízo em demasia à atividade econômica da empresa.

A partir desta alegação, requer a reforma do Acórdão, a fim de que seja mantida a conclusão alcançada no ato sentencial, com a concessão da segurança.

O recorrido, no ID nº 335844889, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Safra Trr Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 327648851, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de denegar a segurança pleiteada, e determinar a manutenção da apreensão realizada pela Administração Pública.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É necessário registrar, como mencionado, acima, os Embargos de Declaração possuem a finalidade de fazer com que seja corrigido vício identificado no ato combatido.

Ocorre que, no recurso sob análise, o recorrente sequer se presta a pontuar qual o vício constante da decisão, e resta a argumentar no prejuízo econômico com a denegação da ordem, e necessidade da reforma do Acórdão.

É certo que, a decisão exarada por esta Câmara se prestou a analisar todos os pontos vertidos na Apelação, e concluiu pela validade da apreensão realizada pela Administração Pública, pelo que, veja-se a fundamentação disposta no Acórdão:

[...]

A primeira questão a ser analisada refere-se à legalidade da apreensão dos veículos e do combustível realizados pela fiscalização ambiental, medida que foi afastada pela sentença recorrida sob o fundamento de que a manutenção da apreensão de bens de circulação lícita, utilizados na atividade empresarial regular da impetrante, mostrar-se-ia desproporcional.

É certo que, a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais encontra respaldo expresso na legislação de regência, especificamente nos artigos 25 e 72, IV, da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), bem como nos artigos 3º, 101 e 102 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Confira-se a redação dos dispositivos legais:

[...]

A partir da leitura dos dispositivos legais, evidencia-se que, a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, não diferenciou a natureza lícita ou ilícita dos referidos, a caber a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que este esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental.

Neste sentido, é irrelevante, para fins de apreensão, que o bem seja de origem lícita, que possua documentação fiscal regular, ou que seja essencial à atividade econômica do proprietário. O que a lei exige é apenas que o bem tenha sido utilizado, ainda que eventualmente, na prática de infração ambiental.

Acerca desta questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.814.944/RN, a estabelecer a seguinte tese vinculante (Tema 1.036):

[...]

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é claro ao afastar a necessidade de comprovação de que o bem era utilizado de forma reiterada, rotineira, específica ou exclusiva na prática de ilícitos ambientais. Basta que o instrumento tenha sido utilizado, ainda que eventualmente, na consecução da infração para que a apreensão seja legítima.

A Corte Superior ainda ressaltou que exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica.

Destarte, a efetividade da Política Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz desta realidade, a aumentar a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

Neste sentido, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

Este Sodalício, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem adotado interpretação restritiva quanto à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental, a reconhecer a necessidade de preservação da eficácia do poder de polícia ambiental.

[...]

O precedente acima transcrito reafirma a orientação restritiva quanto à liberação de bens apreendidos, a reconhecer que a liberação antecipada dos equipamentos compromete a eficácia do poder de polícia ambiental e viola o interesse público na proteção ao meio ambiente.

No caso dos autos, restou incontroverso que os veículos e o combustível foram apreendidos em razão de fiscalização que constatou o exercício de atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental.

Conforme relatório de fiscalização constante dos autos do processo administrativo (ID nº 312615891), foi verificada a presença de cinco veículos destinados ao transporte rodoviário de produtos perigosos – especificamente, óleo diesel – todos identificados com a logomarca da empresa, com as seguintes placas: MSO0D23 (tanque sem cavalo); RRL0A58 (caminhão-tanque); e OMS3H73, NIF4E19, NJF4D29 (cavalo e tanques, respectivamente).

Consta, ainda, que, no exato momento da fiscalização ocorria o fracionamento de parte da carga do veículo de placa NJF4E19 para o veículo de placa RRL0A58, a utilizar mangueiras para a transferência do combustível.

O Auto de Inspeção nº 3821001225 e o Auto de Infração nº 3821001325, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, apontaram que o local destinado à atividade de fracionamento não dispunha dos dispositivos de controle e segurança necessários para a contenção de eventuais vazamentos, além de não possuir o licenciamento ambiental devido para o exercício de tal atividade.

Embora a impetrante sustente que se tratava de mera transferência emergencial de combustível em razão de problemas mecânicos, e não de atividade de fracionamento em estabelecimento sem licença ambiental, é certo que tal alegação constitui matéria de defesa a ser apreciada no âmbito do processo administrativo, não sendo passível de análise em sede de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

Relevante destacar que, a própria sentença recorrida reconheceu a impossibilidade de analisar o mérito da infração em sede de mandado de segurança, ao denegar a segurança quanto ao pedido de anulação do Auto de Infração nº 3821001325 e da multa imposta, a consignar expressamente que a matéria fática que envolve a efetiva ocorrência da infração ambiental [...] é controvertida e demanda dilação probatória.

A liberação dos bens, neste contexto, representa verdadeira antecipação de mérito favorável à impetrante no âmbito do processo administrativo, a comprometer a eficácia da medida fiscalizatória e a esvaziar o poder de polícia ambiental.

[...]

Assim como ser verificado, restou claramente disposto as razões que levaram ao provimento do apelo. Averiguou-se, a partir da documentação e alegações constantes dos autos, que o recorrente não comprou a ausência de prática ilícita.

Destarte, evidenciou-se que a tese de que a transferência se deu em caráter de urgência, a ser analisada em sede de procedimento administrativo – que ainda persiste – bem como, não seria passível de análise em Mandado de Segurança, em detrimento de sua via estreita.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeitos
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026